Tribunal: STF
Processo: ARE 1501050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e no Tema 660 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), na medida em que a extinção do feito pela instância de origem implicou verdadeira rescisão de decisão transitada em julgado na ação discriminatória, sem que fossem observadas as normas federais que tratam da matéria em discussão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento do acórdão recorrido, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso, a Súmula 279 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG)



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.